Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0711985-57.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: LUCAS HENRIQUE ALMEIDA VIANA DESPACHO À Recorrente para comprovar que o recibo objeto do ID 43607318 - Pág. 1 está vinculado à guia de preparo recursal objeto do ID 43607313 - Pág. 1. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.